Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, e a controvérsia exige devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II – Agravo de instrumento desprovido.